Tribunal: TJSP
Processo: 1117273-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de 24 horas sem assistência adequada – Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$ 7.500,00, para cada autor, a título de danos morais e ao ressarcimento de R$1.084.85, a título de dano material – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Vínculo entre as

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de 24 horas sem assistência adequada – Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$ 7.500,00, para cada autor, a título de danos morais e ao ressarcimento de R$1.084.85, a título de dano material – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Vínculo entre as partes inserido no âmbito das relações de consumo – Falha na prestação do serviço – Danos morais configurados - Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso considerável aliado à assistência deficitária – Quantum indenizatório fixado de forma razoável e proporcional – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a manutenção da verba indenizatória – Precedentes desta C. Câmara – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117273-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SWISS
INTERNACIONAL AIR LINES AG, são apelados PAULO LOPES RIEMMA,
ADRIANA
DE
JESUS
PIRES
BRITO,
CATHARINA
BRITO
RIEMMA
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), ORVILLE KAIRALLA RIEMMA e
ELISABETE LOPES RIEMMA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 2/12
Voto no 21835
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Swiss Internacional Air Lines Ag
Apelados: Paulo Lopes Riemma, Adriana de Jesus Pires Brito, Catharina Brito
Riemma, Orville Kairalla Riemma e Elisabete Lopes Riemma
Juiz de Direito: Dr(a). Guilherme Santini Teodoro
Apelação Ação indenizatória Transporte aéreo
internacional de passageiros Atraso de 24 horas
sem assistência adequada Pedido procedente
Companhia aérea condenada ao pagamento do
montante de R$ 7.500,00, para cada autor, a título de
danos morais e ao ressarcimento de R$1.084.85, a
título de dano material Pleito de reforma da r.
decisão Impossibilidade Vínculo entre as partes
inserido no âmbito das relações de consumo Falha
na prestação do serviço
Danos morais
configurados - Inquestionável a frustração com o
incidente, que ultrapassa o mero dissabor Atraso
considerável aliado à assistência deficitária

Quantum indenizatório fixado de forma razoável e
proporcional Apreciação equitativa, levando-se em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 3/12
ofensor e a situação econômica das partes, de modo
a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a
repetição da conduta Circunstâncias fáticas, que, in
casu,
autorizam
a
manutenção
da
verba
indenizatória
Precedentes desta C. Câmara

Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Swiss
International Air Lines AG em face de r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 30a Vara Cível do Foro Central às fls. 140/142, nos
autos da ação indenizatória ajuizada por Paulo Lopes Riemma, Adriana
de Jesus Pires Brito, Catharina Brito Riemma, Orvile Kairalla
Riemma e Elisabete Lopes Riemma, por meio da qual o pedido inicial
fora acolhido para condenar a ré no pagamento de indenização no importe
de R$7.500,00, para cada autor, a título de danos morais, além do
ressarcimento de R$1.084.85, bem como de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformada, a ré busca a reforma da r. sentença.
Preliminarmente, pugna pela aplicação da Convenção de Montreal sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 4/12
Código de Defesa do Consumidor. No mérito, sustenta em síntese, a
inocorrência do dano moral e subsidiariamente a desproporcionalidade do
quantum indenizatório, pugnando pela reforma da r. sentença com vistas a
afastar o dano moral (fls.148/157).
Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso,
pugnando pela manutenção da r. sentença (fls.162/178).
A i. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, argumentando os
autores terem adquirido passagens para o trajeto São Paulo Luxemburgo
e Luxemburgo São Paulo. Aduziram que no trecho de volta, após o
embarque, foram avisados que a aeronave passaria por manutenção e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 5/12
decorrida uma hora de confinamento no interior do avião o voo foi
cancelado. Alegaram que, decorridas oito horas no aeroporto foram
realocados em outro voo a ser realizado no dia seguinte. Alegaram que em
razão da falha na prestação do serviço houve um atraso de 24 horas e que a
ré não prestou assistência material adequada, haja vista que não ter sido
disponibilizado hotel, tampouco fornecida alimentação e transporte.
Pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de dano material e dano
moral.
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou
que o cancelamento decorreu de manutenção emergencial não programada,
circunstância a caracterizar força maior. Afirmou ter prestado a assistência
material necessária, não havendo danos a serem indenizados.
Sobreveio a r. sentença, na qual o d. magistrado a quo
afastou a alegação da ré, condenando-a ao ressarcimento do dano material
e ao pagamento de dano moral (fls.140/142).
Inicialmente, importante ressaltar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Representativo de
Controvérsia no 636.331 definiu a prevalência das Convenções de Varsóvia
e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor nas ações propostas
por passageiros em face das companhias aéreas, no transporte
internacional, que tratem, exclusivamente, sobre indenização em razão de
extravio de bagagem, dano patrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 6/12
Vale dizer, não houve regulamentação quanto ao dano
moral, oriundo do atraso de voo ou de outras práticas, restritas ao contrato
de transporte, assim, na hipótese dos autos, não há se falar em limitação.
In casu, aplicam-se as regras consumeristas à relação
jurídica estabelecida entre as partes.
No mérito, insurgência está restrita ao dano moral.
Com efeito, não há dúvida quanto à ocorrência do
dano extrapatrimonial, haja vista o considerável atraso de 24 horas para a
chegada ao destino.
E não se trata, exclusivamente, de analisar o tempo de
atraso, mas as consequências que, concomitantemente, exsurgem deste
fato. Os autores, dentre eles idosos e uma criança pequena, permaneceram
no aeroporto por longas oito horas até a definição quanto ao novo voo.
Irretorquível que aguardar por longo lapso temporal
sem obter informações adequadas e sem perspectiva de solução é
circunstância que ultrapassa o mero transtorno, situação demonstrada pela
prova coligida na inicial.
Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
evento ocorrido, frustração que não era esperada e que ultrapassa o mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 7/12
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Desta forma, não merece reparos a r. sentença
hostilizada ao condenar a empresa aérea no pagamento de indenização por
danos morais em favor dos autores, tendo em vista o notório esgotamento
psicológico nessas situações.

Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à
míngua de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano
moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação
econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir
a repetição da conduta.
Ademais,
inafastável
a
cautela
de
evitar
“o
arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco
significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame
demasiado ao ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min.
Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 8/12
demais, não se prestando, isoladamente, a balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro
Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões
adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência
registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação
de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de
espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise,
de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente
na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral tomando como base
tão somente o patrimônio do devedor. Sendo a dor moral insuscetível de
uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal
recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais,
no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente
pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a
edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada
(permanência no aeroporto sem assistência e informação por oito horas
aliada ao atraso de 24 horas), o importe de R$ 7.500,00, a cada autor,
apresenta-se adequado, proporcional e razoável para o fim a que se destina,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 9/12
mormente se considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim
a justa reparação e não o enriquecimento sem causa.
Nesse sentido há precedentes desta Colenda Câmara:
Apelação Transporte aéreo Voo internacional
Cancelamento e atrasos de voos ocasionando a
perda de dois dias de viagem dos autores Ação
indenizatória Sentença de acolhimento parcial
dos pedidos
Irresignação improcedente

Inequívoca a responsabilidade civil da ré, que
cometeu sucessivas falhas na prestação dos serviços,
em todos os voos nos quais embarcaram os autores
Dano moral bem reconhecido Indenização
arbitrada em primeiro grau, no montante de R$
15.000,00
para
cada um dos autores, não
comportando redução, sobretudo à luz da técnica
do desestímulo. Negaram provimento à apelação.
(Apelação
4031906-35.2013.8.26.0114
Relator(a):
Ricardo
Pessoa
de
Mello
Belli; Comarca:
Campinas; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/04/2016; Data de
registro: 29/04/2016)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 10/12
morais.

Transporte
aéreo
internacional.
Cancelamento de voo entre Quebec e Toronto por
motivo de força maior [condições climáticas
desfavoráveis no destino]. Situação que, no caso,
não exclui a responsabilidade civil da companhia
aérea, porquanto não foram os passageiros
embarcados no primeiro voo disponível posterior,
obrigando-os a proceder ao deslocamento de taxi,
com a finalidade de evitar maiores contratempos
que por certo resultariam da perda do voo
subsequente para Nova Iorque. Omissão da
transportadora
também
em
disponibilizar
alimentação e hospedagem aos passageiros, em
virtude
do
imprevisto.
Responsabilidade
da
companhia aérea pelo defeito na prestação de
serviço de transporte. Verificação de transtornos
hábeis
à
configuração
de
danos
morais
indenizáveis. Inaplicabilidade ao caso de tratados
internacionais, mas, sim, do Código de Defesa do
Consumidor. Indenização fixada em vinte salários
mínimos para cada autor. Redução da indenização
para oito mil reais para cada um dos autores.
Reparação dos danos materiais (restituição do
valor das passagens aéreas atinentes ao voo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 11/12
cancelado), preservado. Pedido inicial julgado
procedente. Sentença parcialmente reformada.
Recurso
interposto
pelos
autores
improvido,
provido, em parte, o da ré, por maioria. (Apelação
no
1025127-26.2014.8.26.0100
Relator(a):
João
Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 04/04/2016; Data de
registro: 07/04/2016)
INDENIZATÓRIA
-
Transporte
aéreo
-
Cancelamento de voo - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva
da companhia aérea a afastar as teses da resistência
- Direito de reparação aos usuários - Dano material
devido no valor demonstrado através dos recibos
apresentados - Dano moral - Prova decorrente da
experiência comum - Inteligência do art. 335 do
CPC - Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 para
cada requerente - Valor bem equacionado - Juros
de mora devidos a partir da citação e correção
monetária desde o arbitramento - Decisão mantida.
(Apelação no 1131634-11.2014.8.26.0100 Relator(a):
Sebastião
Junqueira; Comarca:
São
Paulo; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1117273-13.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no
Fls. 12/12
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 14/12/2015; Data de registro: 18/12/2015)
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
patrono da autora para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora